Tribunal: STF
Processo: Rcl 69956
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Lojas Esquisita Ltda. contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, proferida nos autos do Processo nº 0077600- 68.2000.5.07.0005, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADC nº 58.



    Narra a parte reclamante que, ao apreciar o agravo de petição interposto nos autos em referência, a autoridade reclamada “fixou juros de 1% na fase pré-processual, sem qualquer amparo legal para tanto, violando assim decisão desta Corte”, na qual restou assentado que a aplicação dos juros na fase extrajudicial deveria ser nos termos do art. 39, caput, da Lei nº 8.177/91, correspondentes à “Taxa Referencial Diária – TRD, referencial diverso a decisão combatida que fixou juros de 1% para o período extrajudicial.”



    Defende, assim, que 



    “a forma de dos juros na fase extrajudicial aplicados pelo TRT-7ª Região, conduz à inefetividade do que decidido por este Supremo Tribunal Federal, tendo, consequentemente, suas decisões mitigadas em face de tal ato reclamado. 



    Além da patente ofensa à autoridade de decisão do E. STF, note-se que a autoridade Reclamada, subitamente, afronta a legalidade, a segurança jurídica e o devido processo legal, ao transpor as regras processuais e os princípios constitucionais, determinando a correção por índices alheios ao decididos por esta corte, sem qualquer amparo legal para tanto.



    Requer,



    “b) Liminarmente, nos termos do art. 989, II, do CPC, SUSPENDER o ato combatido, e, no mérito, CASSAR a SEÇÃO ESPECIALIZADA II DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, nos autos da reclamatória trabalhista de nº. 0077600-68.2000.5.07.0005, determinando observância aos limites do que definidos nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade ns. 58 e 59 especificamente no que diz respeito aos juros TRD na fase pré-judicial.”



    É o relatório. Decido.



    De início, registro meu entendimento de que, constituindo a reclamação constitucional ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF, os postulados da economia e da celeridade processuais justificam a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma.



    Nessa medida, compreendo que para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário, além de viabilizar maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    Assim observado, passo à análise da presente reclamatória.



    Aponta-se como paradigma a ADC nº 58, apreciada em conjunto com a ADC nº 59 e as ADI nºs 5.867 e 6021, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, cuja ata de julgamento foi publicada em 4/2/2021, ocasião em que se conferiu “interpretação conforme a Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, no sentido de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais trabalhistas deverão ser aplicados os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil)”.



    Ressalto, ademais, que o Pleno desta Corte, em acórdão publicado em 09/12/21, em sede de embargos declaratórios, sanou erro material “de modo a estabelecer ‘a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil)’, sem conferir efeitos infringentes ao recurso.



    Quanto à incidência de juros moratórios na fase extrajudicial (que antecede a propositura da ação trabalhista), importa destacar o que constou do item 6 da ementa do acórdão paradigma:



    “6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput , da Lei 8.177, de 1991).” (ADC nº 58, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/4/21).



    Cito trecho do voto proferido pelo Min. Gilmar Mendes, quando do julgamento do paradigma:



    “Sendo assim, posiciono-me pela necessidade de conferirmos interpretação conforme à Constituição ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil).



    Desse modo, fica estabelecido que, em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000.



    Ainda quanto à fase extrajudicial, salienta-se que, além da indexação, devem ser aplicados os juros legais definidos no art. 39, caput da Lei 8.177, de 1991, ou seja, a TRD acumulada no período compreendido entre a data de vencimento da obrigação e o seu efetivo pagamento. Note-se que a discussão em torno do referido dispositivo dizia respeito à sua aplicação analógica como disciplinadora da correção monetária, à míngua de dispositivo legal específico trabalhista antes do art. 879, § 7º, da CLT. Por outro lado, diante da clareza vocabular do art. 39, caput , da Lei 8.177/91, não há como afastar sua aplicação, louvando-se na menção aos juros no art. 883 da CLT, na medida em que este último dispositivo consolidado refere-se exclusivamente à fase processual, sem definir índice ou percentual dos juros, até porque o objeto do comando é a penhora como fase da execução.” (grifei).



    No caso dos autos, o TRT7, em sede de agravo de petição, ao observar que o juízo da execução, na fase pré-judicial, adotou a TR + juros de 1% ao mês nos termos do art. 39 da Lei nº 8.177/91, tendo em vista que a sentença de mérito transitada em julgado fora omissa quanto à correção monetária, reportando-se às ADCs 58 e 59 e ADIs 5.867 e 6.021, afastou a TR sob o seguinte fundamento :



    “[t]al fato atrai a incidência da hipótese (iii) de modulação prevista na decisão do STF, ante a sua eficácia erga omnes e o seu efeito vinculante, de forma que no presente caso deverá ser observada a incidência do IPCA-E + juros de mora de 1% ao mês na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC.



    Nesse sentido, o entendimento do TST:



    (...)



    Assim, deve ser provido o agravo para reformar a decisão inquinada (ID. 33154c6) a fim de que o cálculo seja retificado para, em conformidade com o decidido pelo STF, aplicar IPCA-E + juros de mora de 1% ao mês na fase pré-judicial e taxa SELIC a partir do ajuizamento da ação.” (e-Doc 36, p. 4).”



    Com efeito, assiste razão a parte reclamante quanto a alegação de afronta aos julgados paradigmas invocados pela autoridade reclamada ao deixar de aplicar, na fase extrajudicial, os juros legais nos termos do art. 39, caput, da Lei nº 8.177/91. 



    Observado o efeito vinculante do julgado na ADC nº 58, o débito trabalhista em questão deve ser corrigido pelos parâmetros fixados na ADC nº 58 (incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa SELIC), observando-se, ainda, na fase extrajudicial a possibilidade de aplicação dos juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177/91), consoante assentado no item 6 da ementa do precedente de observância obrigatória.



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão apontado como reclamado, determinando que o Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região, nos autos do Processo nº 0077600- 68.2000.5.07.0005, profira outra decisão em consonância com o entendimento firmado por esta Suprema Corte na ADC nº 58 e na presente reclamação.



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação e do teor do julgado à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente